Tribunal: STF
Processo: ARE 1343628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de interposição de recurso ao STF contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, na medida em que, nestes casos, a providência cabível seria a interposição de agravo interno, destino ao colegiado de origem. Precedentes.



    2. Conforme registrado na decisão agravada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte. Precedentes.



    3. A concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.